Tribunal: TJSP
Processo: 2167835-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de cotas sociais pertencentes à recorrente. Parte sustenta a impossibilidade da constrição sob o argumento de que a medida implicará em quebra da affectio societatis. Não acolhimento. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. A medida é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de cotas sociais pertencentes à recorrente. Parte sustenta a impossibilidade da constrição sob o argumento de que a medida implicará em quebra da affectio societatis. Não acolhimento. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. A medida é autorizada pelo ordenamento jurídico (arts. 835, IX, do CPC), garantindo-se exercício de direito de preferência pelo sócio (art. 861, § 1o, do CPC). Somente como exceção haverá leilão judicial (art. 861, § 5 o, do CPC), mas isto no interesse da sociedade, quando a liquidação se mostrar excessivamente onerosa. Decisão mantida. Recurso desprovido.